Tribunal: TJMT
Processo: 0504127-90.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0504127-90.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MATO GROSSO - SEJUDH (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MATO GROSSO - SEJUDH (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO CARLOS HERNANDES - CPF: 219.449.998-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. COMISSÃO DE CORRETAGEM ATRIBUÍDA AO CONSUMIDOR. LEGALIDADE DA COBRANÇA.
NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de multa aplicada pelo PROCON em razão da cobrança de comissão de corretagem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a multa administrativa aplicada pelo PROCON pela cobrança de comissão de corretagem foi válida e se a decisão administrativa deve ser anulada pela ausência de infração à legislação consumerista.

III. Razões de decidir

3. O PROCON tem competência para aplicar sanções administrativas com base no Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a cobrança de comissão de corretagem está em conformidade com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, que admite a transferência da comissão ao consumidor, desde que este seja previamente informado sobre os valores totais do contrato e o destaque da comissão.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido para declarar a nulidade da multa aplicada pelo PROCON/MT, em virtude de ausência de fundamentação adequada.

Tese de julgamento:

"É nula a multa aplicada pelo PROCON quando a cobrança de comissão de corretagem está em conformidade com a legislação e precedentes jurisprudenciais, não havendo infração ao Código de Defesa do Consumidor."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 55, § 4º; Decreto n. 2.181/1997, art. 33; Súmulas STF nº 346 e nº 473.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.599.511/SP; STJ, Tema 960 (REsp 1.601.149/RS).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária – Várzea Grande – SPE LTDA contra sentença proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, que julgou improcedente a ação anulatória que visa anular a multa no valor de R$ 50.000,00 aplicada pelo PROCON/MT em decorrência da cobrança de comissão de corretagem, entendida como prática abusiva pelo órgão de defesa do consumidor.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a validade da cobrança da comissão de corretagem, defendendo que esta se deu de forma lícita e está respaldada pelo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça nos Temas 938 e 960. Argumenta que, segundo a jurisprudência do STJ, é permitida a transferência da obrigação de pagamento ao consumidor, desde que haja transparência e destaque do valor no contrato, com o consumidor previamente ciente e de acordo com a cobrança.

Alega ainda que o valor da multa administrativa imposta pelo PROCON/MT é desproporcional em relação à infração, sustentando que não houve a devida fundamentação nos critérios de dosimetria da sanção, conforme estabelecido pelo Decreto Estadual nº 1238/2017. Argumenta que o valor arbitrado não observou a gravidade da infração, o porte econômico da empresa e a repercussão efetiva sobre o consumidor.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público ou coletivo, nos termos do artigo 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de recurso de apelação interposto pelo Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária – Várzea Grande – SPE LTDA contra sentença proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá que julgou improcedente a ação anulatória que visa anular a multa de R$ 50.000,00 aplicada pelo PROCON/MT em decorrência da cobrança de comissão de corretagem de um consumidor, entendida como prática abusiva pelo órgão de defesa do consumidor.

Analisando os autos, observa-se que a controvérsia envolve a discussão acerca da legalidade da multa administrativa imposta pelo PROCON/MT ao apelante em razão da cobrança de comissão de corretagem, atribuída ao consumidor no contrato de compra e venda.

De início, é cediço que o PROCON possui competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência às suas determinações, conforme disposto no artigo 33, § 2º do Decreto n. 2.181/1997 e no artigo 55, § 4º do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

Decreto n. 2.181/1997

“Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo sancionador, que terá início mediante: (Redação dada pelo Decreto nº 10.887, de 2021)

I - ato, por escrito, da autoridade competente; e

II - lavratura de auto de infração

[...]

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.”.

Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)

“Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

[...]

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.”.

Importa mencionar que milita em favor da Administração Pública o princípio da autotutela, podendo ela anular seus próprios atos, quando possuírem vícios de legalidade, ou os revogar, quando se tornarem inconvenientes ou inoportunos frente ao interesse público propriamente dito.

O Supremo Tribunal Federal já cimentou o referido princípio com a edição das seguintes Súmulas:

“Súmula 346: “A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.”

Súmula 473: “A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direito adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

Assim, mostra-se legítima a atuação do PROCON para aplicação de multa administrativa, devendo, para tanto, observar os princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa, da motivação e da razoabilidade e proporcionalidade.

Ultrapassado tal ponto, observa-se dos autos que o processo administrativo junto ao PROCON teve origem na reclamação feita por Joenilson Bruno de Oliveira em que alegou a abusividade na cobrança da comissão de corretagem pela apelante.

Em face da infração aos direitos do consumidor, o PROCON aplicou uma multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Sobre o caso é necessário observar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a cobrança da comissão de corretagem pode ser atribuída ao consumidor, desde que expressamente pactuada e destacada no contrato. Nos Temas 938 e 960, a Corte fixou a seguinte tese:
"É válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que informado previamente o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem" (REsp 1.599.511/SP).

No caso em tela, a apelante demonstrou que o consumidor estava ciente da cobrança de corretagem, com a assinatura do recibo/contrato de corretagem em data anterior ao contrato de compra e venda. Diante disso, inexiste vício contratual na transferência da obrigação, cabendo, pois, reconhecer a legalidade da cobrança nos termos dos julgados do STJ.

De outro lado, observa-se ainda a cláusula 15.1, alínea a, do contrato de compromisso de compra e venda (id. 185687195), a ressalva de que as despesas decorrentes de assessoria técnico-imobiliária para fechamento do contrato seriam de exclusiva responsabilidade do comprador, não concorrendo a vendedora apelante, em nenhum hipótese, para tal fim.

Além disso, destaca-se a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.601.149/RS. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE.

1. Para os fins do art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Ressalvada a denominada Faixa 1, em que não há intermediação imobiliária,
é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda do Programa Minha Casa, Minha Vida, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.
2. Solução do caso concreto: Considerando que as partes convencionaram que o valor correspondente à comissão de corretagem seria pago diretamente pelo proponente ao corretor, impõe-se julgar improcedente o pedido de repetição dos valores pagos a esse título. 3. Recurso especial provido.”

(REsp n. 1.601.149/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/6/2018, DJe de 15/8/2018).

Nesse sentido, o pagamento da comissão de corretagem pela consumidora está em conformidade com o CDC, logo, a decisão administrativa que impôs a multa à apelante deve ser declarada nula, por falta de justificativa legal que a sustente.

A propósito este é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL –COMISSÃODECORRETAGEM– OBRIGAÇÃO TRANSFERIDA AO ADQUIRENTE – LEGALIDADE – TEMA N. 960, DO STJ – PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE DA CLÁUSULA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DO CDC – AUSÊNCIA DE MOTIVO PARA APLICAÇÃO DE MULTA PELOPROCON– NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – PROVIMENTO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema n. 960, decidiu pela validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de compra e venda, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.

Demonstrado que o contrato firmado entre as partes tem cláusula prevendo o pagamento da comissão de corretagem pelo adquirente do imóvel, não há falar em violação ao Código de Defesa do Consumidor.

Inexistindo violação às regras do CDC, é certo que a decisão administrativa do PROCON que aplicou multa à empresa reclamada é nula, ante a ausência de motivo.
”

(N.U 1014738-11.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2024, publicado no DJE 01/04/2024)

"DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de multa aplicada pelo PROCON em razão da cobrança de comissão de corretagem.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a multa administrativa aplicada pelo PROCON pela cobrança de comissão de corretagem foi válida e se a decisão administrativa deve ser anulada pela ausência de infração à legislação consumerista.
III. Razões de decidir

3. O PROCON tem competência para aplicar sanções administrativas com base no Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a cobrança de comissão de corretagem está em conformidade com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, que admite a transferência da comissão ao consumidor, desde que este seja previamente informado sobre os valores totais do contrato e o destaque da comissão.

4. O contrato em análise previu expressamente a responsabilidade do consumidor pela comissão de corretagem, estando de acordo com os precedentes jurisprudenciais aplicáveis, inclusive o Tema 960 do STJ. Assim, a multa aplicada pelo PROCON é ilegítima, devendo ser anulada.
IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.
Tese de julgamento: "É nula a multa aplicada pelo PROCON quando a cobrança de comissão de corretagem está em conformidade com a legislação e precedentes jurisprudenciais, não havendo infração ao Código de Defesa do Consumidor."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 55, § 4º; Decreto n. 2.181/1997, art. 33, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.601.149/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/06/2018, DJe 15/08/2018; TJMT, N.U 1014738-11.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/03/2024, publicado no DJE 01/04/2024."
(N.U 1017062-71.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 09/10/2024)

Ademais, é relevante destacar que além da reclamação perante o PROCON, o consumidor Joenilson Bruno de Oliveira ajuizou ação pleiteando o ressarcimento do valor pago a título de comissão de corretagem desfavor da apelante nº
0011776-31.2011.811.0001, perante o
Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá
, todavia, a lide
foi julgada improcedente, reforçando, assim, a regularidade da cobrança
, veja-se:

“(...) Compulsando os autos, conclui-se que a pretensão inicial da autora não merece prosperar.

Com efeito, verifica-se que, na inicial, consta um ?RECIBO/ Contrato de Intermediação de Vendas de Imóveis?, devidamente assinado pelo autor sobre as palavras ?De acordo?, do qual se infere que ele estava ciente de que pagou o valor de R$ 6.566,25 referente ?à remuneração pela contratação dos serviços de intermediação de venda de imóvel, através do corretor abaixo qualificado?, constando a ressalva de que ?o valor não é parte integrante da Proposta e Contrato de Compra e Venda e Compra n° 11567?.

Destarte, como se vê, verifica-se descabida a alegação do autor de que não contratou o serviço de corretagem, à medida que assinou o ?RECIBO/ Contrato de Intermediação de Vendas de Imóveis? expedido pelo corretor Leandro Miguel Camacho, mesmo porque, não foi alegado nenhum vício de consentimento na peça vestibular.

De outro lado, exclui a responsabilidade da demandada, o fato de constar na cláusula 15.1, alínea a, do contrato de compromisso de compra e venda, a ressalva de que as despesas decorrentes de assessoria técnico-imobiliária para fechamento do contrato seriam de exclusiva responsabilidade do comprador, não concorrendo a vendedora demandada, em nenhum hipótese, para tal fim.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de reparação por danos morais veiculado na inicial. (...)" (
id. 185687772) destaquei.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pela empresa apelante para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar procedente o pedido inicial, declarando a nulidade da decisão administrativa, proferida pelo PROCON Estadual, ante a ausência de motivo.

Por derradeiro, inverto o ônus sucumbencial em favor da parte recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024